Tribunal: STF
Processo: RE 115781
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-30
Data de publicação: 1988-06-30

Ementa:
- EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO HOMOLOGATORIA DE
CALCULO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE.
NATUREZA. RECURSO CABIVEL. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA ACOLHIDA:
POSSIBILIDADE DE EXAME DO EXTRAORDINÁRIO COM MAIOR AMPLITUDE.
EM SE TRATANDO DE EXECUÇÃO POR TITULOS EXTRAJUDICIAIS (DUPLICATAS E
PROMISSORIAS), REPRESENTATIVOS DE DIVIDA LIQUIDA E CERTA E, ASSIM,
COM SEU VALOR PRE-DETERMINADO NA CONFORMIDADE DO ART. 585 DO CPC,
NÃO CABE SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO. A SENTENÇA DA QUAL CABE RECURSO DE
APELAÇÃO E AQUELA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DA
SENTENÇA REGULADO NO CAPITULO VI, DO LIVRO II, DO CPC, QUE TRATA
DO PROCESSO DE EXECUÇÃO, SE NÃO DETERMINA TAL SENTENÇA O EXATO
VALOR.
ASSIM, CONTRA A HOMOLOGAÇÃO DO SIMPLES CALCULO DO CONTADOR, O
RECURSO CABIVEL E DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCABIVEL A CONVERSAO
DA APELAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO SE FOI AQUELA INTERPOSTA
QUANDO JÁ SE ENCONTRAVA ESGOTADO O PRAZO PREVISTO PARA O ÚLTIMO.